Tribunal: STF
Processo: ARE 1277076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 38) opostos em 03.12.2020 (eDOC 39) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso com apoio na Súmula 284 do STF, tendo em vista que a parte Recorrente, no apelo extremo, não indicou os dispositivos constitucionais violados.
    Com efeito, no recurso extraordinário, a parte ora Embargante se limitou a apontar afronta a artigos do CTB, nestes termos (eDOC 21, p. 3):
    “Trata-se de ação judicial proposta pelo autor visando a anulação de autos de infrações lavrados por violação as leis de trânsito cujos argumentos vem calcados no fato de que os autos de infrações questionados não tipificaram corretamente as infrações em tese acontecidas. Numa delas o dispositivo legal violado apontado é o art. 165-A do CTB, ou seja, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277 “. 
    Na decisão ora embargada, foram destacados os seguintes fragmentos da petição do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional (eDOC 21, p. 8): 
    “há nos autos documentos suficientes para a comprovação dos fatos alegados pelo autor, ou seja, a cópia integral da defesa efetuada pelo requerente em sede administrativa e que foi afastada pelo órgão público/réu sob a simples alegação de indeferida, sem a apresentação de qualquer motivação para a decisão denegatória tomada e limitando-se apenas a inserir a declaração de que os autos de infrações questionados estariam regulares quanto ao seu aspecto formal, porém, não há uma linha a respeito do mérito dos questionamentos formulados muito embora a lei que trata dos julgamentos dos recursos administrativos é clara ao afirmar a sua necessidade.” 
    Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte Recorrente sustenta o seguinte (eDOC 38, p. 3):
    “Assim, verifica-se “a prima facie” que o Digno Ministro/Relator não vislumbrou no expediente apelatório questão de índole constitucional que justificasse a apreciação da pendenga por parte desta Suprema Corte de Justiça. 
    Nobre Ministro, com todo respeito que se possa ofertar a Ilustre figura do Magistrado Constitucional, que reclamamos fique devidamente registrado, entendemos que o principal esforço defensivo proposto pelo autor/recorrente passou desapercebido. 
    Com efeito, todo processo judicial carrega intrinsicamente uma questão constitucional do direito de defesa ou da presunção de inocência. 
    E, foi neste sentido, o da presunção de inocência, que o recurso da defesa foi elaborada, inclusive, como base nos termos do TEMA 925, que trata de repercussão geral. 
    Ainda mais.
    Além de todos as faltas que lhe foram imputadas, a mais grave delas, o de dirigir sob efeito alcoólico, encontra-se devidamente questionada e apontada em tópico específico pois o recorrente fora demandado, também, no Juízo Criminal, e lá, restou afastada eventual condenação uma vez que o fato ilícito imputado a Justiça Pública não conseguiu vislumbrar, daí, requerer o arquivamento do feito, arquivamento também comunicado ao Juízo Cível que mesmo assim manteve a condenação imposta no acórdão recorrido. 
    Tudo isto Senhor Ministro, encontra-se devidamente juntado aos autos. 
    Este é o questionamento”. 
    Ao final, postula-se o provimento dos embargos para que sejam sanadas “as obscuridades existentes no julgado” (eDOC 38, p. 4). 
    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 43). 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 
    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte Recorrente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste obscuridades a serem sanadas. 
    A decisão impugnada foi bem clara ao apontar a ausência de requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que não foram indicados os dispositivos constitucionais eventualmente violados no acórdão recorrido, considerando que foi fundado no art. 102, III, a do permissivo constitucional, de modo que o trânsito do recurso foi obstado com apoio na Súmula 284 do STF.
    A respeito, por oportuno, extraio da decisão monocrática exarada no ARE 1.121.570, em caso análogo, os seguintes trechos:
    “A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário (documento eletrônico 11), não indicou qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão impugnado, limitando-se a requerer o sobrestamento da ação originária, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria nos autos do RE 695.911-RG/SP (que substituiu o AI 745.831-RG/SP), de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    O entendimento pacífico deste Tribunal é no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia constitucional. Ressalte-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados (..).”
    Anota-se que é manifesto o intuito protelatório do recurso apresentado pelo Recorrente, considerando que já obteve pronunciamentos desta Corte contrários à sua pretensão. 
    Ressalto que esta Corte possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante.
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende ser cabível a condenação do Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Confira-se o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o propósito meramente infringente da insurgência. 2. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 840665 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 10.08.2016).”. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios e aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente